Tribunal: TJDFT
Processo: 0705321-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FALTA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. DESPESAS DESDE A INTERNAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. Os herdeiros da autora, ora recorrentes, interpuseram recurso em face da sentença do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes o pedido inicial, por perda superveniente do interesse processual.

3. Afirma que a sentença não condenou o recorrido a arcar com o custeio das despesas decorrentes da internação no hospital particular, não fixando nenhuma responsabilidade ao recorrido. Aduz que a tutela antecipada foi deferida, ordenando a internação da paciente, em leito de UTI. A Central de Regulação de Leitos foi devidamente intimada e a paciente foi transferida para o Hospital Regional de Santa Maria, contudo, a paciente permaneceu internada na rede privada enquanto aguardava o atendimento do pleito, ou seja, é devido o pagamento das despesas pelo recorrido. Requer a reforma da sentença. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

4. O recorrido, em contrarrazões, requer o improvimento do recurso, tendo em vista que a paciente buscou atendimento na rede privada e quando ocorreu a inscrição no CIRH foi transferida. Requer o improvimento do recurso.
5. O Ministério Público, ID 29887606, oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

6. Observa-se que a paciente, no dia 13/08/2020, foi ao Hospital São Francisco para uma consulta ambulatorial. Sendo diagnosticada com COVID-19 e sua situação piorou rapidamente, tendo evoluído para indicação de UTI já no mesmo dia. Esclarece que não tinha plano de saúde. No mesmo dia, a família buscou a Defensoria Pública, sendo ajuizada a presente ação, às 17h:42min. Decisão, ID 29610256, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência e determinou ao recorrido a internação da paciente em UTI de hospital Público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública.

7. A Central de Regulação foi intimada, por telefone, em 13/08/2020 às 22h:56min, ID 29610260. Despacho da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, ID 29610265, informou que no dia 15/08/2020 às 02h:12min, a paciente foi inserida no mapa de espera de UTI da Central de Regulação e que foi admitida em leito na UTI do Hospital Regional de Santa Maria em 16/08/2020 às 10h:58min.

8. O direito à saúde, inserto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. Nesse passo, a Constituição reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado.

9. Tratando-se de dever constitucional que foi atribuído à Administração Pública e assegurado ao cidadão como direito fundamental, deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível e da isonomia.

10. Portanto, tinha o Distrito Federal o dever de propiciar a internação da paciente em leito de UTI, em razão do seu grave estado de saúde, desde sua inscrição na Central de Regulação de Leitos, sendo a sentença irretocável nesse ponto.

11. A paciente, em momento algum, antes de sua internação em Hospital Particular, procurou o Serviço de Saúde da Rede Pública, portanto, o recorrido não pode ser condenado a custear uma despesa a qual ele não foi nem consultado. A paciente foi ao Hospital Particular e precisou de internação. O Juízo Fazendário, deferiu a inclusão do nome da paciente em lista para leito de UTI. A Central de Regulação foi intimada e incluiu o nome da paciente, sendo que, horas depois, ela já foi transferida para Hospital Regional de Santa Maria, onde veio à óbito em 22/08/2020.

12. Não há demonstração no processo de que houve recusa de atendimento do paciente na rede pública, o pedido foi realizado no dia 15/08/2020, e algumas horas depois já havia sido transferida, o que evidencia a escolha da paciente por internação em hospital particular e não a omissão do poder público. Raciocínio diverso significaria dizer que o cidadão pode escolher o atendimento particular que lhe aprouver, às custas dos entes federados, e evitar eventuais filas nos hospitais públicos, o que vai na contramão do interesse público.

13. Dessa forma, a pretensão de condenação do Distrito Federal a custear os gastos em hospital particular, desde o dia 13/08/2020 até o dia da transferência, não deve prosperar. A paciente foi inserido na lista de Leito de UTI no dia 15/08/2020 às 02h:12min e às 10h:58min, do dia 16/08/2020já estava internada no Hospital Regional de Santa Maria.

14. Aliás, este é o entendimento jurisprudencial, haja vista vista o seguinte julgado, "verbis": "APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a demandante pretende obter o reembolso dos valores gastos com o tratamento de sua genitora na rede privada de saúde. Pretende ainda que o Distrito Federal efetue o pagamento restante devido ao hospital privado. 2. A respeito do tema controvertido devem ser observados quatro distintos fundamentos necessários para lidar com a pretensão de obter a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos custos de internação de pacientes na rede hospitalar privada: 2.1. a hipótese em questão não está submetida ao comando normativo previsto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal; 2.2. não existe, em absoluto, nas normas constitucionais e infraconstitucionais de regência, mormente as relativas ao SUS, a devida autorização para que o Estado proceda ao pagamento de despesas hospitalares feitas em decorrência de internações como no caso em análise, sem a prévia formalização de contrato administrativo para tanto; 2.3. diante das referidas normas, e, em especial, do comando normativo previsto no art. 198 da Constituição Federal, é atribuição do Sistema Único de Saúde, suas conferências e conselhos, inclusive com a participação de outros órgãos representativos da sociedade civil, a deliberação acerca dos critérios de implementação das políticas públicas de saúde instituídas no âmbito desse sistema, inclusive com a devida observância de seus meios de financiamento e, ou, determinação das hipóteses de uso de rede pública suplementar de saúde; 2.4. por isso mesmo, não se afigura correto, merecendo a devida atenção e reflexão, com a devida vênia, o entendimento hoje corrente a respeito do tema, no sentido de determinar o pagamento a uma entidade particular sem a devida observância das hipóteses previstas no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, ou mesmo na Lei no 8666/1993. 2.5. Aliás, não é possível o atendimento à pretensão em obter a condenação do réu a arcar com os custos da prestação de serviços de saúde prestado a um particular por uma instituição da rede suplementar de saúde: 2.5.1. sem a demonstração do interesse público subjacente; 2.5.2. sem a indispensável cobertura contratual prévia; ou 2.5.3. sem a devida justificativa encetada no âmbito de procedimento amparado pela Lei no 8666/1993. 3. O atendimento a pretensão de criar artificialmente obrigação pecuniária contra o Estado, sem o prévio atendimento às diretrizes normativas vigentes, consubstancia clara e grave situação de anomia institucional. 4. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1330474, 07604680520198070016, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1322562, 07200330320208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1356126, 07074104720208070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1335246, 07053061920198070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
15. RECURSO CONHECIDO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.

16. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça.